Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MEIOS DISPONÍVEIS DE BUSCA. NÃO ESGOTADOS. ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1.O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC prevê “A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei.”
2. Dispõe o, § 3o, que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de que foram realizadas diligências (infrutíferas), mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto.
4. Não esgotadas, de forma razoável, as diligências para localizar o citando, principalmente quando há outros sistemas de pesquisa de endereço do devedor, a citação por edital não deve ser realizada.
5. O art. 828 do CPC possibilita ao credor a anotação de um processo executivo no registro do imóvel passível de penhora, arresto ou indisponibilidade.
6. O arresto de bens do executado não encontrado para a citação independe do esgotamento da diligencias para obter o endereço do devedor, ou da presença de indicativos de dilapidação do seu patrimônio (art. 830, do CPC). O arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, de citação concomitante com ele.
7. A medida é efetiva ainda que presentes outras averbações no registo do mesmo imóvel, ao considerar que dificulta eventual alienação patrimonial, além de poder ser usada no caso de fraude à execução.
8. Já a averbação premonitória consiste na possibilidade de o credor tornar público o fato de que existe uma ação de execução em face de alguém. É a faculdade do credor em anotar a existência de um processo executivo no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Tem como objetivo proteger o credor contra a prática de fraude à execução e afastar a boa-fé presumida de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor. Anotado no registro existência do processo executivo, eventual alienação futura do bem constitui fraude à execução: é ineficaz com relação à execução por ele ajuizada.
9. Todavia, diante das peculiaridades do caso concreto, eventual constrição (arresto) pode violar o princípio da menor onerosidade. Em que pesem os argumentos do agravante no sentido de que “o crédito perseguido nos presentes autos não foi habilitado no inventário diante da ausência de concordância de todos os herdeiros”, não houve efetiva demonstração de que a cautelar de reserva de bens anteriormente deferida perdeu sua eficácia. Não se deve - por ora - deferir o arresto.
8. Recurso conhecido e não provido.